Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETIVOS. RESP 1349453/MS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o transcurso do prazo entre a alegada contratação e a propositura da presente demanda, persiste o dever de guarda dos contratos firmados entre a instituição bancária e os correntistas até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, tendo em vista a possibilidade de tais documentos serem requisitados em eventuais pedidos de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 524, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. Quanto à prescrição da pretensão de cobrança, suscitada pelo apelado, não há pedido de cobrança formulado na petição inicial, tampouco na apelação ora interposta, tratando-se, como dito, de produção antecipada de provas, razão pela qual resta prejudicada a apreciação de tal pedido. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Facultado à parte autora emendar a inicial, a qual não atendeu ao comando judicial, não juntando aos autos procuração atualizada, tampouco apresentou indícios mínimos da existência de relação jurídica entre as partes, conforme alegado na inicial, mister o seu indeferimento, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (artigos 330, III e 485, I, ambos do CPC)
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.